Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717982-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FRANCINALDO FERREIRA DE QUEIROZ REQUERIDO: PODER JUDICIÁRIO Defiro o prazo de 30 dias para atuação da Defensoria Pública em defesa do requerente (ID 17572224). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES